Tribunal: TJDFT
Processo: 0720588-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720588-15.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CHRISTIANNO NOGUEIRA ARAUJO AGRAVADO: CARVALHO &amp; KOFFES LTDA - EPP DESPACHO Examinado o processo originário, vê-se que o agravado-exequente é o Dr. LUIS ANDRE CRUZ CORREA, OAB/DF 26.584, que litiga em causa própria, e não a empresa Carvalho &amp; Koffes Ltda - EPP. Assim, à Secretaria para corrigir a autuação relativa ao polo passivo recursal. Após, ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Brasília - DF, 2 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora